Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-10.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003628-10.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE XAVIER DE LIMA - CPF: 936.877.531-15 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - CNPJ: 02.870.728/0001-08 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SUSPEIÇÃO DO PERITO. MÉDICO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspeição do perito.
O perito deve atuar com imparcialidade, sendo aplic
áveis
a ele
as hipóteses de impedimento e suspeição
previstas no
s
art
s
. 148, III
,
e 156, § 4º, do CPC
.O simples fato
de o
médico prestar serviços profissionais para o Município Reclamado, na rede pública de saúde, por si só, não gera suspeição para atuar com
o
perito judicial em ação que busca o reconhecimento de incapacidade laborativa permanente ajuizada em face do Fundo Previdenciário Municipal. No presente caso, o
fato da médica Fernanda
Sutilo
Martins prestar serviço ao Município de Carlinda não evidencia qualquer parcialidade que possa justificar a sua suspeição.

2.
Valor probatório do laudo pericial.
Embora a parte reclamante tenha impugnado o laudo pericial apresentado nos autos (ID 244393219/PJe2), não apresentou contraprova ou indício que pudesse fragilizar seu valor proba
nte
, pois está em sintonia com o conjunto probatório disponível nos autos,
corroborando
as provas juntad
a
s tanto pela parte reclamante (ID 244392746/PJe2), quanto pela parte reclamada (ID 244393170/PJe2).
Assim
se
manifestou o juízo
a quo
: "
Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa definitiva da parte requerente e havendo possibilidade de reabilitação profissional, conclui-se pela inexistência do direito ao recebimento de benefício e, ainda, de qualquer ato ilícito perpetrado pelos requeridos a ensejar em indenização por danos morais, impondo a improcedência dos pedidos.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003628-10.2022.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ROSILENE XAVIER DE LIMA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CARLINDA e PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSILENE XAVIER DE LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CARLINDA / PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA
.
Noticiou
que
possui

doença

ocupacional
com
invalidez

permanente
, tendo
direito

a

aposentadoria

por

invalidez
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.
I-
Relatório

Trata
-se de
ação

ajuizada

por
ROSILENE XAVIER DE LIMA contra PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA e
em
face do MUNICIPIO DE CARLINDA. Narra a
petição

inicial
que a
parte

autora
é
servidora

pública
municipal
efetiva

desde
o
ano
de 2015,
exercendo
o cargo de
agente

comunitária
de
saúde
.
Aduz
que
desde
o
ano
de 2020
realiza

acompanhamento

médico

por

ter

sido

diagnosticada
com as
doenças

ocupacionais

fibromialgia
,
lombalgia
, cervicalgia
por

degeneração
discal cervical e
lombar
,
espondiloartose
,
uncoartose
e
abaulamento

discais
, se
encontrando
, dessa forma,
incapacitada
para o
trabalho
,
razão
pela qual
alega

fazer
jus à
aposentadoria

por

invalidez

ou

ao

benefício

previdenciário

auxílio-doença
.
Requer a autora a condenação dos requeridos à implantação do benefício da aposentadoria

por

invalidez
com
recebimento
dos
proventos

integrais

por

ter

a

incapacidade
se
originado
a
partir
de
doença

ocupacional

equiparada

acidente

ou
,
subsidiariamente
,
pretende
a
prorrogação
do
auxílio-doença
com a
realização

periódica
de
perícias
.
Posteriormente
, no Id n. 89194150, a
requerente
junta
documentos

visando

demonstrar
a
cessação
do
benefício

auxílio-doença
que
estava

recebendo
,
bem

como

sua

readaptação
para
exercer
o cargo de auxiliar
administrativo
.
Sustenta
,
por

fim
,
ter

protocolado
o
pedido
de
aposentadoria

na
via
administrativa
, o qual fora
negado
pela
Administração
Pública (Id n. 90566090). A tutela
provisória
de
urgência

foi

indeferida
(Id n. 91659959). O
Município
de Carlinda
alegou
,
preliminarmente
,
a

ilegitimidade

passiva
do
referido

ente

público
e
a

incompetência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública e, no
mérito
,
pugna
pela
improcedência
da
pretensão

inicial
,
conforme

contestação

apresentada
no Id n. 96261019. De
igual
modo,
a

autarquia

ré

apresentou

contestação

aduzindo

a

incompetência
do
Juizado
da Fazenda Pública e, no
mérito
,
sustenta

a

inexistência
de
doença

ocupacional
,
a

ausência
de
incapacidade

permanente

devido
à
viabilidade
de
readaptação

funcional
da
autora
,
requerendo
,
assim
,
a

improcedência
da
ação
(Id n. 106358165). Fora
apresentado

laudo

pericial
(Id n. 152308965) e as partes
manifestaram
. É o
suficiente
a
relatar
. DECIDO. II-
Preliminares

Inicialmente
,
rejeito
a
preliminar
de
incompetência
do
Juizado
da Fazenda Pública
devido
a
necessidade
de
produção
de
prova

técnica
, pois,
conforme
o
julgamento
do IRDR n. 85560/2016 e o
Enunciado
01 do TJMT, compete
ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública
processar
e
julgar
as
ações
de
conhecimento

em
que o valor da causa
não

ultrapasse
60 (
sessenta
)
salários-mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
prova

pericial
.
Afasto
,
ainda
, a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do
Município
de Carlinda,
uma

vez
que,
pelo

fato
de a
requerente

integrar
o
quadro
de
servidores

públicos

efetivos

daquele

ente
e pretender
nesta

demanda
a
concessão
da
sua

aposentadoria
,
há

nítida

repercussão

na

esfera
da
administração

pública
municipal. No
mais
,
observa
-se do conjunto
probatório
que a
lide

está

suficientemente

instruída
e,
por

isso
,
passo
à
análise
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355, do Código de
Processo
Civil. III-
Mérito

Cuida
-se de
Ação

Previdenciária

na
qual a
requerente
visa a
condenação
da
autarquia

requerida
e do
ente
municipal a
conceder

aposentadoria

por

invalidez
com
proventos

integrais

em

decorrência
da
incapacidade

permanente

ou
a
concessão
do
auxílio-doença
. Desta
feita
,
cinge
-
se a

controvérsia

basicamente

na

incapacidade

laborativa
da
parte

autora
, a qual
deve

impedir
o
exercício
de
atividades
,
conforme

sustentado

na

petição

inicial
. De
início
,
impõe
-se
esclarecer
que a
aposentadoria

por

invalidez
do
servidor

público
é
concedida

àquelas

pessoas
que,
em

virtude
de
aquisição
de
moléstias

ou

em

decorrência
de
acidentes
, se
tornam

permanente
e
absolutamente

inválidas
para as
atribuições

públicas
,
não

podendo
,
portanto
,
serem

readaptadas

em

nenhum
outro cargo
dentro
da
Administração
. Por
sua

vez
, a
concessão
de
auxílio-doença

exige
a
demonstração
de
incapacidade
total
temporária
para o
desempenho
da
atividade

laboral
.
Voltando

os

olhos

aos
autos
verifica
-se que a
parte

requerente

recebeu
o
benefício

auxílio-doença
de 01/04/2020
ao

ano
de 2022 (Id n. 89194153) e
ingressou
com o
pedido
de
aposentadoria

por

invalidez

em
03/05/2022 (Id n. 90567891),
sendo

tal

pedido

negado

após

perícia

médica

administrativa
. Nessa
linha
, o
pedido
de
aposentadoria
da
parte

reclamante

deve
ser
analisado
com base
nas

exigências

legais
com base no
artigo
40, §1º,
inciso
I, da
Constituição
Federal com
redação
dada pela
Emenda
à
Constituição
n. 41/2003, tendo
em
vista ser a norma
vigente
à
época
da
caracterização
da
alegada

incapacidade

noticiada

nos
autos.
Dispõe
o
artigo
40, §1º,
inciso
I, da
Constituição
Federal com
redação
dada pela
Emenda
à
Constituição
n. 41/2003: Art. 40. Aos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
incluídas

suas

autarquias
e
fundações
, é
assegurado
regime de
previdência
de
caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

público
, dos
servidores

ativos
e
inativos
e dos
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
e o
disposto

neste

artigo
. § 1º
Os

servidores

abrangidos

pelo
regime de
previdência
de que
trata

este

artigo

serão

aposentados
,
calculados

os

seus

proventos
a
partir
dos
valores

fixados

na
forma dos §§ 3º e 17: I -
por

invalidez

permanente
,
sendo

os

proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
,
exceto
se
decorrente
de
acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
na
forma da lei; No
âmbito
do
Município
de Carlinda,
termo
da Comarca de Alta Floresta,
os

artigos
12 e 14 da Lei Municipal n. 1.044/2017
ditam
o
seguinte
: Art. 12.
Os

servidores

abrangidos

pelo
regime do PREVCAR
serão

aposentados
: I -
por

invalidez

permanente
,
sendo

os

proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
,
exceto

sedecorrente
de
acidente

em

serviço
,
doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
especificadas
no Art. 14: a) a
invalidez

será

apurada

mediante

exames

médicos

realizados

segundo

instruções

emanadas
do PREVCAR e
os

proventos
da
aposentadoria

serão

devidos
a
partir
do
dia

seguinte

ao
do
desligamento
do
segurado
do
serviço
. b) a
doença

ou

lesão
de que
o

segurado

filiado

na
data da posse
ao
PREVCAR
já
era
portador
,
não

lhe

conferirá

direito
à
aposentadoria

por

invalidez
, salvo
quando

a

incapacidade

sobrevier

por

motivo
de
progressão

ou

agravamento
dessa
doença

ou

lesão
. II -
compulsoriamente
,
aos

setenta
e
cinco

anos
de
idade
, com
proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
; III -
voluntariamente
,
desde
que
cumprido
tempo
mínimo
de
dez

anos
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
e
cinco

anos
no cargo
efetivo

em
que se
dará
a
aposentadoria
,
observadas
as
seguintes

condições
: a)
sessenta

anos
de
idade
e
trinta
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
homem
, e
cinquenta
e
cinco

anos
de
idade
e
trinta

anos
de
contribuição
, se
mulher
, com
proventos
integral. b)
sessenta
e
cinco

anos
de
idade
, se
homem
, e
sessenta

anos
de
idade
, se
mulher
, com
proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
. (...
) Art
. 14. O
segurado
,
quando

acometido
de
sarcoidose
;
doença
de Hansen;
tumores

malignos
;
hemopatias
graves;
doenças
graves
invalidantes
do
sistema

nervoso
central e
periférico
e dos
órgãos
dos
sentidos
;
cardiopatias

reumatismais

crônicas
graves,
hipertensão
arterial
maligna
;
cardiopatias

isquêmicas
graves;
cardiomiopatias
graves;
acidentes

vasculares

cerebrais
com
acentuadas

limitações
;
vasculapatias

periféricas
graves;
doença

pulmonar

crônica

obstrutiva
grave;
hepatopatias
graves;
nefropatias

crônicas
graves;
doenças

difusas
do
tecido

conectivo
;
espondilite

anquilosante
e
artroses
graves
invalidantes
, de
acidente
do
trabalho
,
especificado
no art. 15, que
o

invalide
para o
serviço
,
terá

direito
a
aposentadoria
integral. No
presente

caso

a

autora

aduz

possuir

invalidez

permanente

decorrente
de
doença

ocupacional
e que
não

teria

condições
de
exercer
as
atividades

laborais
.
Analisando
o
relatório
de
exame

pericial
(Id n. 89194153) e
os

laudos

periciais

produzidos

na

seara

administrativa
(Id n. 89194152, Id n. 90567892, Id n. 96261032, Id n. 96261035, Id n. 96261037, Id n. 96261037, Id n. 96261038, Id n. 96261942 e Id n. 143920214),
bem

como
o
laudo

pericial
judicial
aportado

ao
Id n. 152308965,
verifica
-se
sem
sombra de
dúvida
que as
perícias
da junta
médica
do
Município
de Carlinda/
Prevcar
e a
perícia

realizada

em

Juízo

concluíram
que as
doenças
que a
autora

apresenta

não

são

classificadas

doenças

ocupacionais
e,
ademais
, a
autora

não

possui

incapacidade

definitiva
para o
trabalho
, mas sim
incapacidade

temporária
.
Não

merece

acolhimento
as
impugnações
da
autora

lançadas

na

petição
de Id n. 153473775,
eis
que
o

laudo

pericial
judicial é
conclusivo
e
esclarecedor
, o qual
deve
ser
analisado

em
conjunto com a
prova
documental
produzida

nos
autos. Registre-se que a
médica

perita judicial concluiu o laudo da seguinte forma: Há

incapacidade
total e
temporária
,
estimo
que
a

autora

ainda

necessita
de 180
dias
para
avaliações

médicas
e
tratamento

clínico
e
tratamento

cirúrgico
. Ao responder
aos

quesitos
da
autora
a
perita
judicial
afirmou
que a
requerente

apresenta

redução
grave
na

capacidade

laborativa

incapacidade
, no
entanto
,
temporária
. Assim, ante a
constatação
de
incapacidade

temporária
da
autora
com
possibilidade
de
recuperação
,
impossível
é a
concessão

nesse

momento
de
aposentadoria

por

invalidez
,
porquanto

há

possibilidade
de
cessação
da
incapacidade
para o
exercício
do cargo de
agente

comunitária
de
saúde

ou
de
readaptação

em

outra

função
de
natureza

mais

leve
. É
importante

pontuar
que
a

autora

foi

submetida
à
perícia
judicial
em
05/03/2024, de modo que
está

na

iminência
de
findar
o
prazo
de 180 (cento e
oitenta
)
dias
para
tratamento

médico

constante
no
laudo

pericial
e,
portanto
, da
incapacidade

temporária
.
Além

disto
, a
perita
judicial
constou
que
depois
de
realizados

os

tratamentos

médicos

adequados

a

autora
, que
conta
com 47
anos
,
tem

possibilidade
de
exercer

atividades

leves
,
até

mesmo

porque

possui

grau
de
escolaridade

ensino

médio

completo
. Nesse
contexto
,
em

análise

detida
do conjunto
probatório
dos autos,
em
especial a
perícia

médica

realizada
pela
perita

nomeada

por

este

Juízo
e as
perícias

administrativas

feitas

por
junta
médica
no
âmbito
municipal,
principalmente

aquelas

concluídas
no
corrente

ano
(Id n. 143920214),
constata
-se que
restou

demonstrado

nos
autos que a
incapacidade da autora é temporária e esta é suscetível de reabilitação para exercer

outra

atividade

laborativa
que
lhe

garanta

subsistência
. À vista
disso
,
conforme

elucidado

acima
,
não

resta

dúvida
que a
demandante

não

preencheu

os

requisitos

exigidos
pela Lei de
regência
para
concessão
de
aposentadoria

por

invalidez

ou

recebimento
de
auxílio-doença
,
razão
pela qual
não
é
devido

qualquer

benefício

previdenciário
à
autora
,
devendo

prevalecer
o
ato
da
Administração
Pública que
promoveu a reabilitação da autora para exercer a função
de auxiliar
administrativo
,
consoante
se
infere
da
Portaria
n. 268/2022 (Id n. 106359991). Nesse
sentido

seguem

os

precedentes
: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PROCEDENTE -
FUNÇÃO MECÂNICO
– DIAGNÓSTICO DE SEQUELA DE FRATURA NOS PUNHOS – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPADIDADE LABORAL, TOTAL OU PARCIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS
- RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Se o
laudo

pericial

conclui
pela
ausência
de
incapacidade

laboral
, total
ou

parcial
, do
Segurado
,
não
é
possível
a
concessão
dos
benefícios

previdenciários
da
Aposentadoria

por

Invalidez

ou

Auxílio-Acidente
,
mesmo

considerando
as
condições

socioeconômicas
,
profissionais
e
culturais
. (N.U 0009021-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
09/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO - POSSIBILIDADE - AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos
termos
da Lei Municipal nº 1.655/02,
relativa

ao
regime
próprio
de
previdência
social do
Município
de
Cambuí
,
não

faz
jus à
aposentadoria

por

invalidez
o
servidor

público
que
não

comprovar
que
sua

doença
,
além
de
incapacitá
-lo para
desempenhar
as
funções
de
seu
cargo
originário
,
ao

mesmo
tempo, o
impede
de ser
readaptado

em

outras

funções
.
Não

cabe

concessão
de
auxílio-doença
, visto que o
autor

não

comprovou
,
nos
autos,
estado
de
incapacidade

temporária
para o
trabalho
, tendo
sido

liberado
para
atividades

não

relacionadas

a

esforço

físico
e
levantamento
de peso,
conforme

perícia

médica

recente
. (TJMG -
Apelação

Cível
1.0106.06.021408-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
19/06/2007,
publicação
da
súmula

em
10/07/2007)
Portanto
, ante a
não

constatação
da
incapacidade

laborativa

definitiva
da
parte

requerente
e
havendo

possibilidade
de
reabilitação

profissional
,
conclui
-se pela
inexistência
do
direito

ao

recebimento
de
benefício
e,
ainda
, de
qualquer

ato

ilícito

perpetrado

pelos

requeridos
a
ensejar

em

indenização

por

danos

morais
,
impondo
a
improcedência
dos
pedidos
. IV-
Dispositivo
Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
parte

reclamante
e,
por

conseguinte
,
julgo

extinto
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme
art. 54, da Lei n. 9.099/95.
Intimem
-se.
Expeça
-se
certidão

em
favor da
perita

nomeda
para
fim
de
execução
dos
honorários

periciais
.
Transitada

em

julgado
e, se nada for
requerido

em
15
dias
,
arquivem
-se
os

presentes
autos,
observadas
as
formalidades

legais
.
Cumpra
-se. Alta Floresta/MT, (data
lançada
no
sistema
). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a) a
perícia
judicial
apresenta

vício
, visto que
a
expert
prestou

serviços
para a
parte

requerida
; b) a
aludida

profissional
é
impedida

ou

suspeita
para
atuar

como

perita

em
face do
Município
de Carlinda; e c) a
sentença

deve
ser
declarada

nula
e
os
autos
devolvidos
a
origem
para nova
perícia
; d) a
perícia

apresenta

inconsistência
, pois
sua

conclusão

contradiz
as
informações

iniciais
e outros
laudos

apresentados

nos autos. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 244393234/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024